Tribunal: TJMT
Processo: 1019327-82.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019327-82.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Revisão ]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LIGIANE BUENO CADIDE - CPF: 320.161.378-94 (EMBARGANTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 48.278.458/0001-33 (EMBARGADO), TIAGO MONTRONI - CPF: 056.355.399-55 (ADVOGADO), LIGIANE BUENO CADIDE - CPF: 320.161.378-94 (EMBARGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), PIXTOPAY SOLUCOES DE PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 48.278.458/0001-33 (EMBARGANTE), TIAGO MONTRONI - CPF: 056.355.399-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1019327-82.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:

LIGIANE BUENO CADIDE

EMBARGADO:
PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento aos recursos das partes, mantendo condenação por danos decorrentes de fraude bancária via PIX, mas deixou de se manifestar expressamente acerca do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, embora tenha reconhecido a responsabilidade objetiva da intermediadora de pagamentos com fundamento na Súmula 479 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não fixar expressamente o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária na condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade civil extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito.

O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, configurando omissão a ser suprida.

A responsabilidade reconhecida decorre de falha na prestação do serviço em contexto de fraude bancária, caracterizando responsabilidade civil extracontratual.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ.

O evento danoso corresponde à data da indevida transferência via PIX, marco inicial para incidência dos juros de mora.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual decorrente de fraude bancária, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; TJMT, Ap 54980/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1019327-82.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:

LIGIANE BUENO CADIDE

EMBARGADO:
PIXTOPAY SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S/A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LIGIANE BUENO CADIDE
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1019327-82.2024.8.11.0003, que negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes.

Em suas razões, a embargante sustenta que o v. acórdão, ao negar provimento ao recurso adesivo por ela interposto, teria incorrido em omissão relevante, porquanto deixou de enfrentar tese expressamente suscitada quanto ao termo inicial dos juros moratórios, especificamente no que concerne à natureza extracontratual da responsabilidade civil decorrente de fraude bancária via PIX.

Aduz que, embora o aresto tenha reconhecido o dever de indenizar com fundamento na Súmula 479 do STJ, manteve a fixação dos juros moratórios a partir da citação, sem enfrentar a incidência da Súmula 54 do STJ, segundo a qual, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada e fixado o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Como relatado, a Embargante afirma que a referida decisão é omissa, uma vez que não se manifestou sobre a correção monetária e juros de mora.

Ao analisar detidamente os autos, constato que o
decisum
deixou de se manifestar acerca do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, configurando, portanto, omissão a ser suprida.

Diante disso, passo ao enfrentamento da questão suscitada, com o propósito de sanar o vício apontado.

No caso concreto, verifico que o acórdão reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da intermediadora de pagamentos pela fraude ocorrida, confirmando a condenação indenizatória.

Tal matéria se encontra devidamente consolidada na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do STJ, que firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso, e não da citação.

Com efeito, a orientação Súmula 54 do STJ, cujo teor dispõe expressamente:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Logo, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso, qual seja, a data da indevida transferência via PIX.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).”

No tocante à correção monetária, se aplica a Súmula 362 do STJ, segundo a qual:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Assim, para os danos morais, a correção monetária deve incidir desde a data da sentença que fixou o
quantum i
ndenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, a fim de fixar expressamente que os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, consistente na indevida transferência via PIX, nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como que a correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais deve fluir a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026